Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020156-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelas empresas Verde Transportes Ltda., Áries Transportes Ltda.–me, Viação Eldorado Ltda.–ME, TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Ltda. EPP, Marco Polo Consultoria e Treinamento EIRELI e Éder Augusto Pinheiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para reconhecer a existência de grupo econômico e declarara a indisponibilidade de bens dos Recorrentes (id. 58742977, págs. 03/12).
Os Recorrentes alegam que, em vista da existência do pedido de recuperação judicial em andamento, propuseram um Conflito de Competência, junto a este Tribunal de Justiça – autos n. 1118842-33.2020.811.0000 –, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que concedeu a liminar para sobrestar a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, designando o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, o presente Recurso deve ser distribuído, por prevenção, a referida Desembargadora.
Em que pese à alegação dos Recorrentes, entendo que, na hipótese, não há falar em prevenção, porque além de o Conflito de Competência n. 1118842-33.2020.811.0000, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, tramitar na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, discute a competência dos processos no Primeiro Grau de Jurisdição.
Ademais, coube a mim a relatoria do RAI n. 1018982-67.2020.811.0000, interposto pela empresa Pervidor Turismo Ltda.-ME, referente à decisão objeto do presente Recurso. Logo, por força da regra esposada no artigo 80, §1o, do Regimento Interno do TJMT, tornei-me prevento para os demais recursos, atinentes a mesma lide.
O mencionado dispositivo preceitua que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores. Veja-se:
Art. 80 – (...).
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (Negritei).
Desse modo, a alegação de prevenção, defendida pelos Agravantes, não merece acolhimento.
Analisando, com acuidade os documentos que acompanham a inicial, verifico que a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no Conflito de Competência n. 1118842-33.2020.811.0000, concedeu, em parte, a liminar pleiteada, determinando o sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (id. 58742980, págs. 02/06).
Com efeito, se há decisão, deste Tribunal de Justiça, sobrestando, provisoriamente, o decisum, proferido pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que decretou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes, parece-me que estes são carecedores do interesse recursal, pois a pretensão buscada neste Recurso já fora obtida naquele feito (Conflito de Competência).
Nessa quadra, com vistas a evitar o julgamento surpresa (art. 10/CPC), determino a intimação dos Agravantes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a questão, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.